Tribunal: TJDFT
Processo: 0717249-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO. INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE
I – Verificada a existência de irregularidades no exercício do encargo de inventariante, é cabível, de ofício ou a requerimento de qualquer dos herdeiros, a sua remoção, conforme se infere do art. 622 do CPC.
II – Não ficou demonstrada a desídia da agravada em promover o andamento do inventário, tampouco há elementos a indicar que esteja sonegando bens integrantes do espólio. Assim sendo, não tendo sido demonstrada a existência de motivos que autorizem a remoção do encargo, a rejeição do requerimento era medida que realmente se impunha.
III – Negou-se provimento ao recurso.